Tribunal: TJBA
Processo: 8060735-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060735-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RUY CARVALHO FILHO e outros Advogado(s): ALANO BERNARDES FRANK AGRAVADO: AIDE DE JESUS SANTOS PINHEIRO e outros Advogado(s):JULLY GABRIELE SANTOS CAMPOS PINHEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar proferida em ação de manutenção de posse. Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão recorrido, especialmente quanto à ausência de demonstração da posse direta pelas autoras, à desconsideração de provas relevantes produzidas pelos réus e à fungibilidade indevida da tutela possessória deferida. Requerem, com efeitos modificativos, a reforma do acórdão e a revogação da liminar deferida em favor das agravadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se é cabível o efeito modificativo aos embargos de declaração, para reformar o acórdão e revogar a tutela liminar anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, tendo analisado os argumentos das partes dentro dos limites da cognição sumária própria da fase processual em que proferido, reconhecendo a necessidade de dilação probatória diante da controvérsia possessória sobre imóveis sem registro e com localização divergente. O acórdão expressamente enfrentou as alegações de posse, reconhecendo que a decisão de primeiro grau se baseou na audiência de justificação e em documentos já constantes dos autos, sendo inviável a substituição do entendimento judicial por mera divergência interpretativa dos embargantes quanto ao valor das provas. A suposta ausência de menção a determinados elementos probatórios não configura omissão relevante, tendo em vista que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. A concessão de tutela possessória diversa da pleiteada está amparada no art. 554 do CPC, que consagra o princípio da fungibilidade das ações possessórias, devidamente aplicado pelo acórdão recorrido. A insurgência dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 554 e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/02/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060735-08.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante RUY CARVALHO FILHO e ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA LEMOS e como embargadas AIDÊ DE JESUS SANTOS PINHEIRO e LINDIANE CASTRO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR